Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. 1.1. Apresentados Embargos de Declaração, estes não foram conhecidos, por intempestividade.
2. A decisão agravada foi publicada em 24/07/2024. Nada obstante, o recurso “sub examine” somente foi apresentado em 12/09/2024, depois de já superado e muito o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis.
3. A oposição de Embargos de Declaração não conhecidos, também por intempestividade, não possui o condão de interromper o prazo para a interposição de recursos posteriores. Precedentes do colendo STJ.
4. Agravo Interno não conhecido.